Tribunal: TJES
Processo: 5001857-21.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001857-21.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUIARA MARCHIORE
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001857-21.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO:

QUIARA MARCHIORE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO “VALOR DA CONDENAÇÃO”, QUANDO DEVERIAM SER FIXADOS COM BASE NO “VALOR DA CAUSA”. RECONHECIDO ERRO MATERIAL A SER SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3862364, que negou provimento ao Recurso Inominado de ID nº 3080723.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposto erro material contido no dispositivo, posto que, negado o provimento do recurso e mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, não há condenação, sendo equivocado condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios com base no “valor da condenação”, como menciona o dispositivo. Requer, portanto, a correção do erro material, para que o dispositivo conste como parâmetro o “valor da causa”.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante pela correção de erro material contido no dispositivo do acórdão vergastado, posto que consta “[...] Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação
[...]”, mesmo não havendo condenação durante o processo em tela, já que a decisão colegiada manteve a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos autorais.

Sem mais delongas, vislumbro a existência do erro material mencionado, sendo necessário que o erro seja sanado, de modo que, onde se lê “valor da condenação”, no dispositivo do acórdão, deve-se ler “valor da causa”.

Pelo exposto, dou acolhimento aos embargos declaratórios, de modo que o erro material deve ser sanado, aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional e dando o efeito correto à condenação em custas e honorários estipulados no acórdão.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE ACOLHIMENTO
, para corrigir erro material contido no dispositivo do acórdão de ID nº 3862364. Onde se lê: “[...] fixados em 10% sobre o valor da condenação [...]”,
leia-se: “[...] fixados em 10% sobre o valor da causa [...]”
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)